Tribunal: STF
Processo: RE 102656
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
Competência. Artigo 95 do C.P.C. Ação em que se cumulam pedido de rescisão contratual de promessa de cessão e transferência de ações de empresa e reintegração de posse em fazenda integrada no seu patrimônio.
Acolhido como competente o foro contratual, já que a possessória é mera consequência da ação principal de rescisão.
Recurso não conhecido
Segundo recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Recurso inexistente, não conhecido.